Tribunal: STF
Processo: Rcl 57939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 705.140/RS (TEMA RG Nº 308). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte/RN - Sindas/RN, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte/RN, no processo nº 0800566-44.2019.8.20.5133, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Recurso Extraordinário nº  705.140-RG/RS (Tema nº 308 do ementário de Repercussão Geral).

2.	O reclamante narra, em síntese, que ajuizou reclamação trabalhista na 11ª Vara do Trabalho de Natal/RN, a qual proferiu sentença julgando procedentes os pedidos. Pontua que o Juízo de origem reconheceu a competência material da Justiça do Trabalho. Aponta que o Município de Tangará/RN não juntou aos autos provas quanto à existência de Regime Jurídico Único.

3.	A parte beneficiária interpôs recurso ordinário junto ao Tribunal Regional do Trabalho, o qual acolheu a preliminar de incompetência da Justiça laboral. Aponta que o processo foi redistribuído à Justiça comum.

4.	 Salienta que a Vara Única da Comarca de Tangará/RN proferiu decisão fundamentando a nulidade contratual existente entre os integrantes da categoria dos agentes de combate às endemias e o Município de Tangará/RN. 

5.	Aduz que, opostos embargos de declaração, foram conhecidos, mas não providos. A seguir, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento à apelação interposta. Opostos embargos de declaração, apesar de conhecidos, não foram providos.

6.	Informa que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no 1º juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário interpostos em face do acórdão proferido. Alega que interpôs agravo interno, o qual foi conhecido, mas não provido.

7.	Nessa feita, argui a aprovação em “processo seletivo, nos termos da Emenda Constitucional nº. 51 e na Lei nº. 11.350/06, trazendo plena validade às contratações” (e-doc. 1, p. 30). Desse modo, argumenta que, por não se tratar de nulidade contratual, mas de vínculo regular de emprego, a decisão reclamada inobservou o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema nº 308 do ementário de Repercussão Geral.

8.	Sustenta que, “pela inexistência de Regime Jurídico, seja pelo fato da Lei Federal 11.350/2006 e da Lei Municipal 437/06 estabelecerem a observância do regime celetista, evidente a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o presente, nos termos do art. 114, inciso I, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 44). Destaca que a autoridade reclamada ignorou o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF, ao reconhecer a  incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público.

9.	Requer a concessão de tutela cautelar para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação da decisão reclamada. Solicita o benefício da justiça gratuita.
 
É o relatório. 

Decido.
 
10.	De início, defiro o pedido de justiça gratuita.

11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

13.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

14.	No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, impondo-se transcrever a ementa (e-doc. 29, p. 9-10):
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PARADIGMA JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 705.140/RS(TEMA 308). RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO. AGENTE DE ENDEMIAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DESTES CONTRATOS. INVIABILIDADE. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE ALINHOU À ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STF. ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE INSUFICIENTE A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido se alinhou ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 705.140/RS, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 308), razão pela qual não merece reforma a decisão que negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil. 
2. Além disso, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, uma vez que a parte recorrente não trouxe qualquer argumento hábil a justificar a admissão do Recurso Extraordinário. 
3. Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.”

15.	O reclamante aponta como paradigma de confronto o Recurso Extraordinário nº 705.140-RG/SP (Tema nº 308 do ementário de Repercussão Geral), cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.
(RE nº 705.140-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014, p. 05/11/2014 ).

16.	Com efeito, de acordo com o que decidido no julgamento do RE nº 705.140/RS, Tema nº 308 do ementário da Repercussão Geral, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a contratação ilegítima de empregados públicos não gera “efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”. 

17.	Desse modo, o Órgão reclamado mostrou-se correto e alinhado à jurisprudência desta Corte ao negar provimento ao citado agravo interno no recurso extraordinário, em virtude da definição de incidência do Tema RG nº 308.

18.	Cumpre ressaltar que o entendimento desta Corte é de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.189-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.670-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).

19.	No caso em tela, o reclamante também aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).
 
20.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.

21.	O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário.

22.	Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos):

 “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. 
1. No julgamento da ADI 3.395, o Supremo reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão de que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’. 
2. (...)
3. Agravo interno desprovido”. 
(Rcl nº 43.027-AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 02/12/2022).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidores com vínculo jurídico-administrativo. Ação civil pública do Sindicato dos Servidores Municipais. Competência da Justiça Comum. 3. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 48.462-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
(...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).

 “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).

 
23.	 Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

24.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator